Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-64.2020.8.07.0021
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DE 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INAPLICÁVEL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. MP 2.170-36/2001. ADMISSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. MERCADO FINANCEIRO. DESCOMPASSO. DEMONSTRAÇÃO. AUSENTE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. ÍNDICES ESTIPULADOS EM CONTRATO. VALIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE.
1. Consoante o verbete sumular de no 596 do excelso Supremo Tribunal Federal, são regidas pela Lei no 4.595/64 as instituições financeiras, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura.
2. Desde que expressamente pactuada, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 e atualmente em vigor como MP no 2.170-36/2001.
3. Não logrando demonstrar que os juros praticados pela entidade bancária são abusivos ou a existência de flagrante descompasso com aqueles praticados pelo mercado financeiro, inadmissível a pretensão de revisão contratual.
4. Ausente vício no contrato firmado pelas partes, deve-se buscar a manutenção dos seus termos. É válida a cláusula que estabelece a metodologia de atualização da dívida na ocorrência de mora contratual.
5. Recurso provido.